Tribunal: TJES
Processo: 5008025-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008025-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAYZ DE BARROS COELHO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008025-49.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS

EMBARGADA:
LAYZ DE BARROS COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS
contra v. acórdão (ID 4122064) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, anulou a decisão agravada, em recurso interposto por
LAYZ DE BARROS COELHO
contra o Embargante.

Em suas razões recursais (ID 4316438), o Embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, eis que não houve a determinação de remessa da íntegra do Agravo de Instrumento ao juízo de origem.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS

contra v. acórdão (ID 4122064) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, anulou a decisão agravada, em recurso interposto por
LAYZ DE BARROS COELHO
contra o Embargante.

Em suas razões recursais (ID 4316438), o Embargante alega que houve omissão no acórdão embargado, eis que não houve a determinação de remessa da íntegra do Agravo de Instrumento ao juízo de origem.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de omissão, pois a remessa da íntegra do acórdão independe de determinação por esta ilustre Relatoria, consoante expresso no artigo 163 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, vejamos:

Art. 163 - Transitado em julgado o acórdão ou a decisão, o escrivão ou Secretário, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao Juízo de origem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Fo
rçoso reconhecer que a parte pretende apenas protelar o andamento do feito, devendo ser advertido que a reiteração dos aclaratórios implicará em multa, nos termo do artigo 1.026, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008025-49.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL RACHEL DE BARROS

EMBARGADA:
LAYZ DE BARROS COELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREVISÃO EXPRESSA DE REMESSA DO RECURSO AO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO. ART. 163 DO RITJES. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

3.

A remessa da íntegra do acórdão independe de determinação por esta ilustre Relatoria, consoante expresso no artigo 163 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.